Tribunal: TJPA
Processo: 0063744-41.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB ? MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? PLEITO IMPROVIDO. Deve-se manter a absolvição do réu pelo crime de roubo majorado, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. Não há provas suficientes para embasar a condenação do apelado, visto que às fls. 102/103, constam o relatório emitidos pelo Núcleo Gestor de monitoração Eletrônico, provando que o apelado estava sob o monitoramento no dia do referido delito, no horário de 09h00min às 16h00 e teve como resultado: ?O mesmo transitou pela Av. Castelo Branco, passagem Mucajás, Av. José Bonifácio, Passagem: Popular, Passagem: Santa fé e Passagem: Rui Barbosa, não transitando no referido horário na Av. Bernardo Sayão?. Sentença absolutória mantida nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ANDERSON FELIPE SOUZA FIGUEIREDO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0063744-41.2015.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB - MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- PLEITO IMPROVIDO.
Deve-se manter a absolvição do réu pelo crime de roubo majorado, quando o quadro probatório revela-se frágil, vacilante e insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. Não há provas suficientes para embasar a condenação do apelado, visto que às fls. 102/103, constam o relatório emitidos pelo Núcleo Gestor de monitoração Eletrônico, provando que o apelado estava sob o monitoramento no dia do referido delito, no horário de 09h00min às 16h00 e teve como resultado: ¿
O mesmo transitou pela Av. Castelo Branco, passagem Mucajás, Av. José Bonifácio, Passagem: Popular, Passagem: Santa fé e Passagem: Rui Barbosa, não transitando no referido horário na Av. Bernardo Sayão
¿. Sentença absolutória mantida nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 03ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ANDERSON FELIPE SOUZA FIGUEIREDO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0063744-41.2015.8.14.0401
RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, do CPB.

Narra a denúncia que na data do dia 14/11/2015, por volta de 12 horas, o acusado portando uma arma de fogo, subtraiu da vítima um aparelho celular enquanto esta trafegava por via pública.

Em ato contínuo, a vítima se deslocou até a sua residência e comunicou ao seu tio que acabara de sofrer um assalto, descrevendo o acusado como um rapaz pardo e magro, com cabelo tingido de amarelo, portando uma tornozeleira de monitoramento eletrônico. Seguindo este momento, o tio da vítima, na condição de Guarda Municipal, começou a investigar tal fato e, no mesmo dia, por volta das 18 horas, avistou um sujeito que compartilhava das mesmas características apontadas pela sobrinha, e desta forma, abortou o acusado, e mesmo que tenha tentado fugir, não logrou êxito.

Transcorrida regulamente a instrução processual, por entender inexistentes as provas aptas a embasar um edito condenatório, o Juiz monocrático julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação penal
, pugnando para que seja reformada a sentença, condenando o réu Anderson Felipe Souza Figueiredo.

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença absolutória.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, o Ministério Público, Busca a reforma da sentença, para que a denúncia seja julgada procedente, e no mérito, para que seja condenada pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I, CPB.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que realmente nenhum reparo deve ser feito na sentença guerreada.

Não há provas suficientes para embasar a condenação do apelado, visto que às fls. 102/103, constam o relatório emitidos pelo Núcleo Gestor de monitoração Eletrônico, provando que o apelado estava sob o monitoramento no dia do referido delito, no horário de 09h00min às 16h00 e teve como resultado:

¿
O mesmo transitou pela Av. Castelo Branco, passagem Mucajás, Av. José Bonifácio, Passagem: Popular, Passagem: Santa fé e Passagem: Rui Barbosa, não transitando no referido horário na Av. Bernardo Sayão
¿.

A testemunha de defesa Edimilson Nascimento Medeiros da Cunha, amigo do acusado, ratificou a versão apresentada pelo apelado na delegacia, alegando que este consertava um computador quando pessoas armadas chegaram em um carro preto. Cabe ressaltar também que as testemunhas de acusação Vitor Paulo Gaia Costa e Elen Sandra Mesquita de Melo (fls. 131), não presenciaram o crime, apenas conduziram o acusado a Delegacia.

Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas nos autos, que não são capazes de demonstrar com a certeza necessária a autoria do crime de roubo majorado, milita em favor do apelado o primado da dúvida. Assim, sua absolvição, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo,
é medida que se impõe, sendo entendimento já estabelecido por esta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO. 1. Segundo o art. 385 do CPP, o juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPP em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade. 2. Se não há provas contundentes da autoria delitiva, pois as testemunhas de acusação não puderam afirmar de forma eficaz a participação dos Réus nos crimes a eles imputados, bem como restaram contradições nos depoimentos dos policiais, impõe-se a absolvição dos Apelantes, pois todos são inocentes até que se prove o contrário. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2018.02530847-96, 192.724, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-25)

Assim, considerando o
in dubio pro reo
e a necessidade de haver provas cabais para embasar um decreto condenatório, os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para imputar a autoria do crime ao apelado
ANDERSON FELIPE SOUZA FIGUEIREDO.

Acrescente-se que uma decisão condenatória, pode gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável. Logo, se o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA